Tribunal: STF
Processo: RE 668869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Reputo carecer competência jurisdicional ao conhecimento do pedido contido na petição 12.601/2022, protocolada às 21hs:53m de 25.2.2022 (peça 87 dos autos eletrônicos).



    Da leitura do pedido articulado pelo Município de São Paulo, bem como dos documentos a ele conexos, o que se depreende é a existência do parcelamento de uma dívida daquele ente subnacional, reconhecida no Termo de Convalidação de Valores assinado em 1º.1º.2016, titularizada pela União, cujas parcelas mensais vêm sendo periodicamente quitadas.



    Segundo ali narrado, por meio das tratativas que antecedem a composição amigável, a União vem se comprometendo a abrir mão do crédito atinente a uma relação jurídica estranha a esses autos como forma de quitar a dívida decorrente da afetação, ao seu patrimônio, da área referente ao Campo de Marte, bem como à parcela remanescente que será devolvida ao Município de São Paulo.



    Nesse contexto, reputo inviável o conhecimento da pretensão veiculada na supra aludida petição 12.601/2022.



    Se é verdade que todos os atores do processo judicial, inclusive em seu curso, devem estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, escopo esse erigido a uma das normas fundamentais do processo civil ' § 3º do art. 3º da Lei Adjetiva Civil ', não menos verdadeira é a constatação de que o eventual surgimento de controvérsias acerca da juridicidade das cláusulas de acordos extrajudiciais sequer ultimados não tornam prevento o juízo no qual tramita a ação ou o recurso a elas correspondente.



    Admitir o contrário seria criar um juízo universal para toda e qualquer questão derivada dos aspectos extrajudiciais atinentes ao bem jurídico tutelado em ações ou recursos ainda em julgamento no Poder Judiciário.



    Além disso, tal iniciativa poderia acarretar um esvaziamento das atribuições da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), que conduz as negociações em conjunto com a CGU, a AGU e os órgãos municipais de assessoramento. 



    O Código de Processo Civil, ao incumbir o juiz da direção do processo, lhe conferiu, entre outros, o ônus de promover, a qualquer tempo, a autocomposição (inciso V do art. 139).



    Ocorre que a adoção de tal iniciativa demanda, necessariamente, a prévia instauração do contraditório, pois o dispositivo legal não autoriza a intervenção judicial em favor de uma das partes sem a prévia oitiva da outra, conforme requerido pelo Município. 



    Exatamente por se tratar de uma negociação extrajudicial em curso, é de se pressupor que todos os interesses de ambas as partes envolvidas (União e Município) sejam amplamente expostos e debatidos ainda na seara administrativa, cabendo a elas, e a ninguém mais, a liberdade de decidirem os termos que lhes parecerem mais pertinentes, sob pena de uma autocomposição espontânea se convolar em ordem judicial de caráter impositivo.



    A despeito da sinalização de iniciativa conciliatória, é preciso que haja pleno acordo entre as partes para que se concretize o fim almejado, não sendo cabível, antes disso, a interferência jurisdicional nos termos em que pleiteada.



    Enquanto não houver a efetiva transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação (hipóteses previstas, respectivamente, nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil), remanesce incólume a jurisdição para a apreciação da matéria impugnada no presente recurso.



    Em face do exposto, não conheço do pedido contido na petição 12.601/2022, protocolada às 21hs:53m de 25.2.2022 (peça 87), reiterado nas petições 12.766 (peça 95) e 13.330/2022 (peça 98). A menção às folhas se refere à ordem como elas se apresentam dispostas nos autos eletrônicos.



    Intime-se. Publique-se.



    Após, retornem-me os autos conclusos.



     



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator